Tribunal: TJMT
Processo: 1004044-28.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004044-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), MIRELA FERREIRA BEZERRA - CPF: 058.355.391-50 (AGRAVANTE), ISABELA MARCONDES KHZOUZ - ME - CNPJ: 24.117.433/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 28 DO CDC – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE EXECUÇÃO EM FACE DA PESSOA JURÍDICA CONDENADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão do caráter excepcional, d
evem ser esgotados todos os meios de persecução de bens da pessoa jurídica condenada antes do redirecionamento da execução para que o judiciário possa deferir referido pleito de desconsideração da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MIRELA FERREIRA BEZERRA, em face da decisão prolatada pelo juízo da

2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais/Cumprimento de Sentença nº 1038957-04.2022.8.11.0001 movida em desfavor de ISABELA MARCONDES KHZOUZ – ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por não verificar-se nos autos o esgotamento das tentativas de penhora em face da empresa originalmente condenada ao ressarcimento dos danos, eis que foi realizada 01 (uma) tentativa de penhora online via SISBAJUD e 01 (uma) tentativa de buscas via RENAJUD.

Sustenta a agravante que ‘foram empreendidos esforços pelo Juízo de origem para localização de patrimônio da empresa executada, contudo, infrutíferas, conforme mencionado e que tal medida já tem sido acolhida em processos idênticos onde a ré integra o polo passivo, sendo necessária ante a conduta reiterada da empresa em diversas ações análogas nos Tribunais de todo o país, o que demonstra a inexistência de bens penhoráveis, a confusão patrimonial e a tentativa do devedor se omitir sob o pálio da pessoa jurídica.’.

Assevera que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa está dogmaticamente assentada no artigo 50 do Código Civil e artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, e foi autorizada em sede de juizado especial pelo artigo 1.062 do Código de Processo Civil.

Por fim, afirma que restou caracterizado o obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado a consumidora/agravante, devendo ser deferido o pleito, com fundamento no art. 28, §5º do CDC.

Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada pelas razões explanadas.

Ausente pedido liminar. (id. 203616190)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MIRELA FERREIRA BEZERRA, em face da decisão prolatada pelo juízo da

2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais / Cumprimento de Sentença nº 1038957-04.2022.8.11.0001 movida em desfavor de ISABELA MARCONDES KHZOUZ – ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por não verificar-se nos autos o esgotamento das tentativas de penhora em face da empresa originalmente condenada ao ressarcimento dos danos, eis que foi realizada 01 (uma) tentativa de penhora online via SISBAJUD e 01 (uma) tentativa de buscas via RENAJUD.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.
Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

Vê-se que não há elementos probatórios que indiquem a ilegalidade
aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, na qual ratifico-a, transcrevo:

“(...)Cumpre ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, sendo necessário, em um primeiro momento, empreender esforços na localização de bens passíveis de penhora em nome da empresa executada, de forma que, apenas após a DEMONSTRAÇÃO da INEXISTÊNCIA de BENS PENHORÁVEIS, a evidenciar o objetivo de se obstar o ressarcimento dos danos causados à parte exequente, será legítima a desconsideração da personalidade jurídica da executada.

Com essas considerações, INDEFIRO por ora a desconsideração da personalidade jurídica (ID 134331512), eis que não houve a comprovação do esgotamento de todos os meios possíveis de localização de bens penhoráveis de titularidade da pessoa jurídica.

Intime-se o (a) exequente para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de direito em termos de prosseguimento, sob pena de extinção do feito na forma do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Cumpra-se.” (id. 203363194)

Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica de empresa devedora, visando alcançar o patrimônio dos sócios ou do representante legal, constitui-se em medida excepcional, que só se justifica em face de um dos pressupostos elencados no art. 28 do CDC (lei 8.078/90), seu deferimento somente torna-se possível após a demonstração de que foram esgotados todos os meios de localização extrajudicial da empresa executada.

No caso, não restou demonstrado tais circunstâncias, não devendo ser acolhido nesse momento à desconsideração.

Assim, ausentes tais pressupostos, DESPROVEJO o recurso, ficando mantida a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024